Tribunal: TJSP
Processo: 2026315-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória para pagamento de lucros e retirada de acionista minoritário – Decisão que, em saneador, rejeitou preliminar de falta de interesse processual – Inadmissibilidade do recurso, uma vez que a controvérsia na está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demanda urgência a autorizar o processamento do recurso – Hipótese, ademais, em que a decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória para pagamento de lucros e retirada de acionista minoritário – Decisão que, em saneador, rejeitou preliminar de falta de interesse processual – Inadmissibilidade do recurso, uma vez que a controvérsia na está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demanda urgência a autorizar o processamento do recurso – Hipótese, ademais, em que a decisão recorrida está fundamentada (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026315-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é
agravante MKZ EMPRESA HOTELEIRA S.A., é agravada MARIA VALÉRIA
DAVINI AKKAOUI MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2026315-36.2020.8.26.0000 Águas de Lindóia
Voto no 14151
Agravo de Instrumento no 2026315-36.2020.8.26.0000
Agravante: Mkz Empresa Hoteleira S.a.
Agravado: Maria Valéria Davini Akkaoui Munhoz
Comarca: Águas de Lindóia
Juiz (a): Juliana Forster Fulfaro
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória
para pagamento de lucros e retirada de acionista
minoritário – Decisão que, em saneador, rejeitou
preliminar
de
falta
de
interesse
processual
–
Inadmissibilidade do recurso, uma vez que a
controvérsia na está inserida no rol do art. 1.015 do
CPC e tampouco demanda urgência a autorizar o
processamento do recurso – Hipótese, ademais, em que
a decisão recorrida está fundamentada (CF, art. 93, IX e
CPC, art. 489) – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação condenatória para
pagamento de lucros e retirada de acionista minoritário”, dentre
outras providências, afastou a preliminar de falta de interesse
processual.
Recorre
a
ré
a
sustentar
a
admissibilidade do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
que é evidente a ausência de interesse processual da autora, impondo-
se a imediata extinção do processo, sem resolução de mérito; que o
D. Juízo de origem sinalizou que haverá a procedência do pedido e,
com isso, terá que se valer do recurso de apelação, cujo preparo
recursal equivale a 28 preparos do recurso de agravo de instrumento,
o que justifica a admissibilidade do recurso; que o D. Juízo de
origem ao reconhecer a prevalência de preceitos constitucionais
sobre a regra processual civil deveria ter declarado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2026315-36.2020.8.26.0000 Águas de Lindóia
inconstitucionalidade da norma processual civil; que a r. decisão
recorrida carece de fundamentação; que há de prevalecer a regra
contida no artigo 599, § 2o do Código de Processo Civil, pois a
autora detém apenas 0,03% do capital social da sociedade anônima;
que opôs embargos de declaração para que os vícios que apontou
fossem elucidados; que o D. Juízo de origem, ao rejeitar os embargos
de declaração, deixou de se manifestar expressamente sobre os
pontos articulados. Requer o provimento do recurso para que seja
decretada a extinção do processo, sem resolução de mérito, haja vista
a ausência de interesse de agir da autora, e, subsidiariamente, que
seja reconhecida a nulidade da decisão que rejeitou seus embargos de
declaração.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
Dra Juliana Forster Fulfaro, MMa Juíza de Direito da Vara Única da
Comarca de Águas de Lindóia, assim se enuncia:
“Vistos.
(...)
Não houve acordo entre as partes.
Afasto a preliminar de ausência de interesse
processual, sob o argumento de que a autora possui menos de 5% do
capital social, na esteira do artigo 599, §2o do Código de Processo
Civil, tendo em vista que tal dispositivo deve ser analisado no
contexto em que se encontra inserido.
Tal limitação, se aplica nas hipóteses nas
quais um sócio pretende dissolver, ainda que parcialmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2026315-36.2020.8.26.0000 Águas de Lindóia
sociedade anônima, no entanto, o pedido inaugural, ventila
pretensão de retirada do sócio e de apuração de haveres com
ressarcimento por lucros supostamente não pagos.
Assim, o dispositivo legal mencionado deve
ser aplicado em cotejo com os demais princípios norteadores do
direito, notadamente com o direito constitucional de ação e o de que
ninguém é obrigado a permanecer associado, desse modo, não é
crível que se prive a autora do seu direito de pleitear o recebimento
de valores decorrentes da compra das ações da ré, tampouco de
mantê-la associada contra sua própria vontade.
Ademais, existem outros critérios para
fundamentar o interesse processual para que seja veiculada ações
desta natureza.
Nesse sentido:
“A jurisprudência do STJ reconheceu a
possibilidade da dissolução parcial de
sociedade
anônima
fechada,
em
que
prepondere o liame subjetivo entre os sócios,
ao fundamento da quebra da affectio
societatis”. (STJ, REsp 1400264/RS, j.
24.10.2017)
Rechaço a preliminar de inépcia da inicial,
com o argumento de que a autora não colacionou com a inicial o
estatuto social da ré, documento imprescindível, pois houve a
apresentação deste por ocasião da contestação, de maneira que dou
por suprida a sua ausência.
Friso que, em homenagem ao principio da
instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, o
processo não é um fim em si mesmo e não haverá a decretação de
nulidade sem a comprovação de prejuízo, o que se aplica fielmente
ao caso em debate.
Por outro lado, a impugnação ao valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2026315-36.2020.8.26.0000 Águas de Lindóia
causa deve ser acolhida, tendo em vista que a autora atribuiu o valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais), mas indicou que o valor aproximado
de suas ações é o de R$ 194.514,00 (cento e noventa e quatro mil,
quinhentos e quatorze reais), de maneira que este valor deve constar
como o valor da causa.
Nesse sentido:
"Apelação Ação de dissolução parcial de
sociedade anônima fechada, com exclusão da
acionista minoritária Sentença que rejeitou
a impugnação ao valor da causa, (...)
Inconformismo das partes. (...). Impugnação
ao valor da causa Acolhimento - Valor da
causa fixado em montante irrisório

Circunstâncias
do
caso
concreto
que
demonstram que o proveito econômico
buscado com a demanda era mensurável
quando do ajuizamento, sendo, inclusive,
muito
superior
ao
valor
nominal
da
participação proporcional da ré no capital
social (...). Resultado: sentença reformada
Provido em parte o recurso das autoras,
revogada a tutela provisória anteriormente
deferida, e provido o recurso da ré.
(Apelação
Cível
no
1004882-52.2018.8.26.0100; Relator: Grava
Brazil;
Comarca:
São
Paulo;
Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial;
Data
do
Julgamento:
27/08/2019;
Data
de
Publicação:
29/08/2019)
Friso que embora parte do pedido seja
ilíquido, dependendo de verificação pericial, há outra parte líquida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2026315-36.2020.8.26.0000 Águas de Lindóia
devendo o valor da causa, na esteirado artigo 292, §3o do Código de
Processo Civil corresponder ao seu proveito econômico.
Assim, a autora deverá providenciar o
integral recolhimento das custas iniciais, de acordo com o novo
valor fixado, sob pena de extinção.
Em relação a prescrição, preliminar de
mérito, alegada pela ré, deixo tal análise para quando da prolação
da sentença, salientando, entretanto, que as ações cautelares
propostas pela autora, consoante informado na inicial interrompeu a
prescrição.
Nesse sentido:
“1. A prescrição ocorre quando o titular do
direito não exerce, no prazo legal, ação
tendente a proteger tal direito. A inércia é o
requisito essencial da prescrição. 2. O
despacho do juiz que determina a citação na
ação cautelar preparatória tem o condão de
interromper o prazo prescricional referente à
pretensão
principal
a
ser
futuramente
exercida (Art. 202, I, do novo Código Civil)”
REsp
822914/RS
Recurso
Especial2006/0043781-8, Relator Ministro
Humberto Gomes de Barros, DJ 19/06/2006.
Aplica-se ao caso a regra do art. 240 §
único, do CPC, a qual dispõe que a
“interrupção da prescrição retroagirá à data
da propositura da ação”.
Assim, antes de se analisar acerca da
regularidade processual do presente feito, providencie a autora ao
recolhimento das custas iniciais de modo integral, no prazo de 15
dias, sob pena de extinção.
A produção de provas, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2026315-36.2020.8.26.0000 Águas de Lindóia
recolhimento das custas pela autora, será posteriormente analisada
em complementação a este despacho saneador.
Int.” (fls. 255/259, dos principais)
Ao ensejo dos embargos de declaração
opostos, foi decidido que:
Vistos.
Ciente do recolhimento complementar das
custas realizado pela autora as fls.284.
Recebo os embargos de declaração de fls.
362/269, posto que tempestivos, no entanto, no mérito, observo que
merecem rejeição, na medida em que ausente qualquer omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão.
Os embargos têm nítido caráter infringente,
de modo que deverá a parte entrar com o recurso cabível diante do
seu inconformismo com o que foi decidido.
Isto posto, REJEITO os embargos de
declaração, mantendo a decisão tal como lançada.
Com
a
estabilização
da
decisão
de
fls.255/259, certifique-se e voltem conclusos.
Int.” (fls. 285)
O recurso é incognoscível.
O cabimento do agravo de instrumento
é limitado ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil. Nele não está compreendida a decisão interlocutória que, em
despacho saneador, rejeita preliminar de falta de interesse de agir.
A decisão recorrida é ato judicial
dotado de recorribilidade mediata ou diferida que, não se pode aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2026315-36.2020.8.26.0000 Águas de Lindóia
deixar de considerar, não gera risco de danos graves ao direito da
agravante e nem à instrumentalidade ou utilidade do processo.
Neste caso, repita-se, a recorribilidade
é diferida, exercitável em futura e eventual apelação que venha a ser
interposta contra a sentença que julgar o mérito a pretensão inicial à
vista da matéria de defesa apresentada.
Não se desconhece que o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no.
1.704.520/MT, da relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi,
admitiu a mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil. Contudo, essa mitigação para ser autorizada necessita de
avaliação do critério de urgência ou situação materialmente
determinante para o julgamento da causa, o que não é o caso
concreto.
Por argumentação, ainda que o recurso
fosse cognoscível, a pretensão recursal subsidiária não vingaria.
A exigência de fundamentação das
decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e no artigo 489 do Código de Processo Civil, tem sua razão
de ser na imprescindibilidade de o órgão jurisdicional expor os
motivos que o levaram a decidir a favor ou contra a pretensão que
lhe foi apresentada, indicando as razões para a formação de seu livre
convencimento.
É nula a decisão judicial totalmente
desprovida de fundamentação, o que não é o caso da r. decisão
recorrida ou mesmo daquela que rejeitou os embargos de declaração
opostos pela agravante contra a decisão saneadora que, para dizer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2026315-36.2020.8.26.0000 Águas de Lindóia
mínimo, está suficientemente fundamentada.
Certa ou errada, a conclusão da r.
recorrida está fundamentada, a não padecer da nulidade arguida pela
agravante.
Por fim, o não conhecimento do
recurso está fundamentado em questão insuperável a dispensar a
possibilidade de saneamento do vício (CPC, par. ún., art. 932 c.c. art.
932, III).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator